Tribunal: TJDFT
Processo: 0704343-27.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. PRETENSÃO DE QUITAÇÃO DOS CONTRATOS. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTABELECIDOS NO PROCESSO 0701898-20.2019.8.07.0018, COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AO JUÍZO COMPETENTE PARA DECIDIR A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO E, SE O CASO, A EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou na obrigação de restituir, em dobro, o valor cobrado do autor, a título de custas processuais e honorários de sucumbência estabelecidos no processo 0701898-20.2019.8.07.0018, cuja exigibilidade permaneceu suspensa em razão da gratuidade de justiça. A condenação fundou-se no fato de que “não incumbia ao réu determinar se o autor havia perdido os requisitos que lhe garantiram o benefício, porquanto esse fato deveria ser demonstrado perante o juízo da aludida causa e por este reconhecido, oportunidade em que o réu também poderia exigir o pagamento”.
2. Nas razões recursais, sustenta a regularidade da cobrança, pois, em 03.12.2020, o autor deixou de reunir os requisitos para a gratuidade de justiça, haja vista que após a sua reversão à atividade no cargo de Agente de Execução Penal, passou a auferir renda mensal bruta superior a R$ 9.000,00. Assegura que apenas informou acerca dos débitos relativos aos honorários e custas processuais, ocasião em que o autor optou por quitar todas as dívidas.
3. Afirma que a dívida era certa, líquida e exigível e o autor efetuou espontaneamente o pagamento do valor cobrado, motivo pelo qual “não se verificam os requisitos para devolução em dobro”. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, determinar que a restituição seja realizada de forma simples.
4. Em contrarrazões, o autor afirma que pretendia quitar os empréstimos pessoais contratados com o réu. Aduz que “o pagamento do empréstimo pessoal foi condicionado ao pagamento de supostos honorários advocatícios e custas processuais”.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
6. Na hipótese, é incontroverso que o autor contratou e pretendia quitar os empréstimos pessoais contratados com o réu. Incontroverso, outrossim, que o autor quitou 2 empréstimos, bem como, efetuou os pagamentos de valores cobrados pelo réu correspondentes às custas processuais e honorários de sucumbência estabelecidos no processo 0701898-20.2019.8.07.0018, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça.
7. A controvérsia é decidir a regularidade da cobrança extrajudicial realizada pelo réu referente às custas processuais e honorários advocatícios estabelecidos no processo 0701898-20.2019.8.07.0018, a despeito da suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
8. O art. 98, do CPC, que trata da concessão de gratuidade da justiça, dispõe, no §3o, que “Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.” (Grifo)
9. Desse modo, o réu pode requerer ao juízo competente a revogação da gratuidade da justiça, ocasião em deverá demonstrar em juízo a extinção dos requisitos que ensejaram a concessão do benefício. Assim, somente se o juízo competente decidir pela revogação do benefício poderá o réu buscar a execução dos referidos valores.
10. Ausente o requerimento e revogação do benefício ao juízo competente, bem como, em razão da suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência parcial do autor no processo 0701898-20.2019.8.07.0018, tem-se como indevida a cobrança extrajudicial realizada pelo réu.
11. A cobrança indevida que dá azo à aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, prescinde a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente para a incidência da sanção: (i) a cobrança indevida, (ii) o efetivo pagamento pelo consumidor e (iii) a ausência de erro justificável.
12. O erro justificável ocorre quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar cobranças indevidas e estas ocorrem por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos.
13. Cabível, portanto, a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente pelo réu e efetivamente pagos pelo autor (comprovantes de pagamento - ID 46076734, págs. 3 e 4), conforme consignado na sentença.
14. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.